Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710234-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL WILLARY PASTANA DA SILVA, LUCILENE BRITO SANTOS, CHARLES FERNANDES DA SILVA DESPACHO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conquanto o agravante tenha informado a existência de pedido de tutela antecipada na primeira página de seu recurso, não apresentou qualquer fundamento, tampouco deduziu pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora